Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717508-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDA MARIA DA SILVA COELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0703524-81.2022.8.07.0014 por ela ajuizada em face de RAIMUNDA MARIA DA SILVA COELHO (agravada), determinou a emenda a inicial para que fosse comprovada a constituição em mora da recorrida, já que, no seu entender, a ausência de entrega da carta no endereço constante na inicial não é suficiente para a finalidade prevista no art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/1969. Eis o teor do decisum questionado (ID. 124008995 dos autos de origem): “O art. 2.o, § 2.o, do Decreto-lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, dispõe que a mora do devedor-fiduciante decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, verifico que a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue pelo motivo de o destinatário estar “ausente, 3 vezes”. Desse modo, o referido requisito legal não foi cumprido, obstando o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência factível na hipótese de impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário), tal qual ocorreu no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano.” O banco/agravante, em suas razões recursais (ID. 35805935), declina, em apertada síntese, que o requisito normativo foi adequadamente cumprido, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço da devedora, porém não foi entregue apenas porque ela estava “ausente” do local, sem comunicar tal mudança ao demandante. Entende que, em tal situação, a mora resta devidamente comprovada, inclusive colacionando julgados em defesa de sua tese. Requer, portanto, que, ante o preenchimento do requisito normativo, seja deferida a tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo com a reforma da decisão recorrida. Preparo realizado (ID. 35805937). É relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. O que pretende a parte recorrente é, desde logo, ver deferida a liminar de busca e apreensão do veículo sobre o qual versa a demanda. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela pleiteada não se fazem presentes na hipótese. De fato, a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, uma vez que, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é indispensável a comprovação da mora pelo credor, a qual depende do envio de notificação extrajudicial, pela via postal, com aviso de recebimento, e também do seu efetivo recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na hipótese, já que consta a informação “ausente” no documento emitido pelos Correios (ID. 123158668 da origem). Neste sentido, cito precedentes desta egrégia Turma Cível, inclusive de minha Relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE 3 VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL (...) 2. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969). 3. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora e no endereço constante neste. Enviada a notificação ao endereço constante do contrato, mas não entregue por ausência do devedor, não se considera constituído em mora, pois a notificação não foi entregue a ninguém. 4. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418940, 07051794420208070019, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, PJe: 18/5/2022). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL (...)2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor encontrava-se "ausente" no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416695, 07388975220218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 9/5/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos as Súmula no 72. 2. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, redação pela Lei no 13.043). 3. Para a constituição do devedor em mora, embora prescindível que a carta registrada seja recebida pelo próprio devedor fiduciante, é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros. 4. No caso, a notificação encaminhada pelo credor não foi recebida no endereço informado no contrato, retornando o AR com a informação de que o "número não existe". Hipótese em que não comprovada a regular constituição em mora do devedor. 5. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1399808, 07336197320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 24/2/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Dec-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 3. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário se encontrava ausente, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente. 4. Não configurada a mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, mostra-se necessária a emenda à inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385456, 07267335820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 23/11/2021). Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões recursais é genérico e impreciso, não havendo qualquer indicativo concreto de que o bem em questão esteja em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora